Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-67.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728514-67.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DANIEL PIRANGI GOMES APELADO: DANIEL PIRANGI GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Secretaria para promover a intimação da Defesa do réu para apresentar contrarrazões, conforme determinado no Despacho ID. 78793446. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator